Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. SUSPENSÃO PELO IRDR 16. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DO MEIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXECUTOR. DESFALQUES. INEXISTÊNCIA. SAQUE DECORRENTE DO CASAMENTO. Não obstante a ilegitimidade passiva tenha sido suscitada em contrarrazões, a alegação não deve ser conhecida, pois a preliminar foi objeto de análise na sentença vergastada e as contrarrazões não configuram meio idôneo para a insurgência quanto ao tema. Não tendo sido devolvida à instância recursal a análise da questão pertinente à ilegitimidade passiva, incabível a suspensão do processo em razão da admissão do IRDR 16. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser concedido à parte que não é hipossuficiente. Não padece de nulidade a sentença que julgou antecipadamente a lide, se os elementos de prova dos autos são suficientes para o deslinde da ação. Não prevalece a pretensão de indenização por danos materiais ou a compensação por danos morais, se não restou comprovada a falha na prestação do serviço, mas, sim, a intenção de discutir as normas e índices estabelecidos pelo Comitê Gestor do fundo PASEP. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não pode ser responsabilizado por atuar na forma estabelecida nos Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19. A incorreção do cálculo apresentado com a petição é facilmente percebida em razão da não dedução dos valores levantados em razão do casamento do autor e os pagamentos realizados em folha de pagamento ou conta corrente, sendo incabível a pretensão de indenização por danos materiais, assim como a compensação por danos morais, uma vez que não restou comprovada a prática de nenhum ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.